Tribunal: TJDFT
Processo: 0711296-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA. RESTRIÇÃO ÀS GARANTIAS PROCESSUAIS E CONSTITUCIONAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No entendimento da embargante os aclaratórios são cabíveis, pois a decisão atacada não considerou todos os argumentos deduzidos nos autos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo colegiado; é contraditório porque inexiste incompatibilidade entre a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e o exercício do poder familiar, do contraditório e da ampla defesa e do acesso à justiça; e, também, carece de fundamentação adequada, em violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. O decisum, de forma fundamentada e clara, enfrenta as teses necessárias ao convencimento explicitado no mérito.
4. Inexiste na decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de adequação da decisão à tese da embargante.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.